Tribunal: CARF
Processo: 10480.725295/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.725295/2011-90
ACÓRDÃO
2002-009.697 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA FERNANDA ANDRADE TUDE DE MELO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006, 2007
DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS. ART. 173, I DO CTN. DISCUSSÃO DO
DIES A QUO. SÚMULA CARF no 101.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do
prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA. NÃO INCIDÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, em precedente de eficácia vinculante e geral
(erga omnes), deu ao art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88, ao arts. 4o e 46 do
Anexo do Decreto no 9.580/18 e aos arts. 3o, caput e § 1o; e 4o do Decreto-
lei no 1.301/73 interpretação conforme à Constituição Federal para se
afastar a incidência do imposto de renda sobre valores decorrentes do
direito de família percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou de
pensões alimentícias. Nos termos do art. 99, caput, do RICARF, as decisões
de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.697 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725295/2011-90
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de decadência e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar as infrações
lançadas pela fiscalização.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo sobre autuação contra o contribuinte acima
qualificado, constante do auto de infração, às fls. 02/18, para cobrança do
Imposto de Renda Pessoa Física Exercícios 2006 e 2007, anos-calendário 2005 e
2006, no valor de R$ 3.564,72 que acrescido de multa isolada, multa de ofício e
juros de mora, calculados de acordo com a legislação de regência até 30/06/2011
atingiu o montante de R$ 11.814,04.
A autuação decorreu de procedimento de revisão de sua Declaração de Imposto
de Renda Pessoa Física (DIRPF) dos Exercícios 2006 e 2007, tendo sido apurada a
seguinte infração: Omissão de rendimentos de pensão alimentícia judicial e Multa
isolada pela falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
A ação fiscal teve início com a intimação do contribuinte para apresentar a DIRPF
dos exercícios 2006 e 2007, acompanhada dos recibos de entrega; decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente onde informa o valor da pensão alimentícia
e documentação comprobatória de todos os valores recebidos como pensão
alimentícia nos anos da referência, às fls. 20/22.
Em atendimento, o contribuinte apresentou esclarecimentos e documentos
comprobatórios do pagamento da pensão alimentícia a sua genitora, relativa a ela
e seu irmão, totalizando R$ 72.250,00 em 2005 e R$ 57.500,00 em 2006, às fls.
23/74.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.697 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725295/2011-90
3
Diante da omissão na entrega de declaração, a fiscalização efetuou o lançamento
de ofício para exigência do imposto devido sobre os rendimentos de pensão
alimentícia e multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão.
Inconformada, em 22/08/2011, a contribuinte através de sua representante legal,
apresentou impugnação, às fls. 78/115, onde alega em síntese:
- preliminarmente foi determinando pelo TJPE o pagamento, a título de pensão
alimentícia, para a impugnante e seu irmão João Tude de Melo e para a sua mãe
Ana Carolina Andrade Tude de Melo, a quantia de R$ 10.250,00, tendo seu genitor
recorrido da decisão que foi mantida pelo colegiado e sendo assim, a sua genitora
durante o período de janeiro a maio de 2005, recebeu pontualmente a cada mês a
pensão arbitrada pela Justiça (R$ 10.250,00), uma vez que era a responsável pelo
mesmo e sua irmã, menores de idade.
- em setembro de 2005, o genitor do impugnante obteve judicialmente, decisão
que reduziu o valor da pensão alimentícia para R$ 7.000,00, no entanto, seu pai,
com base nos seus rendimentos tributáveis, a partir de junho de 2005 a dezembro
de 2005, mensalmente, pagou a título de Pensão alimentícia, o valor de R$
3.000,00, de forma que o valor total recebido pela sua genitora foi de R$
72.250,00, conforme pode ser observado nos documentos já acostados no citado
processo de Fiscalização.
- em abril de 2006, foi homologado por sentença, a separação consensual dos
seus genitores, sendo imposto ao seu Genitor o pagamento de pensão alimentícia
para o seu provento e de sua irmã, haja vista serem de menores, no valor de R$
5.500,00, conforme se comprova na Certidão expedida pela 3a Vara de Família e
Registro Civil da Capital do Estado de Pernambuco, nos autos do Processo de n°
001.2004.022024-0 e no Termo de Audiência onde foi prolatada a Sentença de
Separação Consensual e a Sentença da Ação de Alimentos de n°
001.2005|021569-9.
- sendo assim, a partir de abril a dezembro de 2006, a genitora do impugnante
recebeu a título de pensão alimentícia, mensalmente, o valor de R$ 5.500,00, de
forma que o total recebido em 2006 por ela a tal título foi de R$ 57.500,00,
conforme pode ser observado nos documentos ora acostados nos autos.
- todas essas informações foram prestadas durante a Fiscalização, nos presentes
autos da MPF acima citado e para sua surpresa recebeu o Auto de Infração ora
guerreado onde lhe está sendo cobrado imposto de renda referente aos anos de
2005 e 2006, sob alegação de Omissão de Receita de tais rendimentos, por não
ter o apresentado as respectivas DIRPF de 2005 e 2006.
- acontece que a impugnante, conforme pode ser facilmente constatado pela sua
data de nascimento, é menor de idade, e em 2005 e 2006, apenas tinha 14 e 15
anos respectivamente, ainda estudante, conforme comprovantes do colégio
anexos à citada intimação de fiscalização, sendo os valores acima descriminados
recebidos e administrados por sua genitora Ana Carolina Andrade Tude de Melo e
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.697 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725295/2011-90
4
por esta razão não apresentou a essa Secretaria nenhuma Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) referente aos anos em questão.
- conforme consta no Regulamento de Imposto de Renda, em seu art. 4o, § 1o e
3o a responsabilidade de recolher e declarar os rendimentos recebidos pelo
alimentando, quando este for de menor, é do genitor que mantém a guarda do
mesmo e como no presente caso, a guarda do impugnante é da sua genitora,
conforme decisão judicial transitada em julgado (também anexada aos autos),
caberia a mesma ter apresentado a DIRF de 2006 e 2007, referente aos anos-
calendários 2005 e 2006, e ter recolhido os respectivos impostos.
- o auto de infração é totalmente ilegal, eis que está indo de encontro ao próprio
Regulamento do Imposto de Renda, responsabilizando a impugnante pela não
apresentação das declaração de rendimentos e pelo não pagamento dos
respectivos impostos, sendo nulo o auto de infração.
- o auditor deveria ter tributado em nome da impugnante, mas chamando a sua
genitora para assumir a responsabilidade fiscal que a lei tributária lhe impõe,
participando da polaridade passiva do citado auto de infração, determinando que
a mesma procedesse com o pagamento do respectivo auto.
- o desrespeito às Leis acima citadas fere um dos princípios básicos da
Administração Pública, cuja observância é obrigatória e permanente para o bom
administrador, qual seja, o Princípio da Legalidade, consagrado inclusive em nossa
Constituição Federal em seu art. 37, caput, devendo ser invalidado o ato praticado
pelo Fisco.
- os débitos além de não serem de responsabilidade da impugnante, referem-se
aos anos de 2005 e 2006 e conforme infromação da Receita Federal foi enviado
pelo correio no dia 21/07/2011, estando decadente o lançamento, haja vista que
deveria ter sido efetuada a sua constituição até 01/01/2010 e 01/01/2011,
respecitvamente, em virtude do prazo decadencial quinqüenal previsto no art.
173 do CTN.
- alega inconstitucionalidade da taxa SELIC, por entender que sua aplicação
implica em aumento de tributo, sem lei específica a respeito, o que vulnera o
artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, a. par de ofender também os
princípios da anterioridade, da indelegabilidade de competência tributária e da
segurança jurídica, além do já então citado no art. 146.
- quanto às multas aplicadas, alega que não pode induzir à violação ao princípio
do não-confisco, devendo ser analisado se a multa pode ter caráter confiscatório,
mesmo que a imposição do tributo em si não tenha violado a aludida garantia
constitucional.
- é sabido que vedação constitucional do confisco implica limitação à imposição
de penalidade pecuniária. Já que as regras de tributação estão sujeitas ao
princípio do "não-confisco", o estabelecimento das penalidades não pode. ser
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.697 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725295/2011-90
5
feito de modo desproporcional e abusivo sob pena de serem as mesmas
consideradas confiscatórias, ou configurativas de confisco.
- o parâmetro mais usual do crivo dos limites das multas fiscais diz respeito à
observância da razoabilidade e da proporcionalidade da exação, podendo a
imposição de penalidades ser declarada inconstitucional em face do princípio da
razoabilidade das leis.
- a doutrina constitucional moderna e o Supremo Tribunal Federal, nesse sentido,
determinam que não se deve analisar as leis somente sob a óptica do princípio da
reserva legal. O julgamento da questão deve ter como base o princípio da reserva
legal proporcional, que tem como pressuposto não somente a legitimidade dos
meios e dos fins a serem alcançados, mas também a necessidade de utilizar-se o
meio menos gravoso ao indivíduo para alcançar o fim almejado.
- requer a improcedência do auto de infração.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/09/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 13/10/2015, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b)
extinção do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, nos
termos do art. 173, I, do CTN, por ter ocorrido a decadência;
c)
o lançamento é improcedente em virtude da ilegitimidade passiva do(a)
recorrente, por ser a Recorrente menor incapaz
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre as infrações: a) omissão de rendimentos recebidos de pensão
alimentícia judicial no valor de R$ 36.125,00 em 2005 e R$ 28.750,00 em 2006, e b) multas
isoladas por falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão decorrente dos
rendimentos recebidos de pensão alimentícia judicial.
Da preliminar da decadência
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.697 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725295/2011-90
6
A Súmula CARF no 101 definiu expressamente que na "hipótese de aplicação do art.
173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado".
Considerando que no caso dos autos, os fatos geradores de imposto de renda
pessoa física que se concretizaram em 31/12/2005 e 31/12/2006 e considerado que a data da
ciência do contribuinte se deu em 21/07/2011, não se encontra decaído o fato gerador ocorrido
no ano de 2005, pois tal obrigação poderia ser lançada/cobrada a partir de 01/2006, fazendo com
que a data inicial da contagem prevista no art. 173, I do CTN fosse deslocada para 01/01/2007 e se
encerrou em 31/12/2011.
Por consequência lógica, o ano-calendário 2006 também não se aplica o instituto da
decadência.
Do Mérito
No que diz respeito à pensão alimentícia judicial entendo que assiste razão à
recorrente, pois apesar de as razões recursais não estarem diretamente relacionadas ao que
passamos a expor, deve-se aplicar ao caso orientação com eficácia geral e vinculante, promanada
do Supremo Tribunal Federal.
Nos termos do art. 99, caput, do RICARF, as decisões de mérito transitadas em
julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Referido precedente foi assim ementado:
EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Legitimidade ativa. Presença.
Afastamento de questões preliminares. Conhecimento parcial da ação. Direito
tributário e direito de família. Imposto de renda. Incidência sobre valores
percebidos a título de alimentos ou de pensão alimentícia. Inconstitucionalidade.
Ausência de acréscimo patrimonial. Igualdade de gênero. Mínimo existencial. 1.
Consiste o IBDFAM em associação homogênea, só podendo a ele se associarem
pessoas físicas ou jurídicas, profissionais, estudantes, órgãos ou entidades que
tenham conexão com o direito de família. Está presente, portanto, a pertinência
temática, em razão da correlação entre seus objetivos institucionais e o objeto da
ação direta de inconstitucionalidade. 2.
Afastamento de outras questões preliminares, em razão da presença de
procuração com poderes específicos; da desnecessidade de se impugnar
dispositivo que não integre o complexo normativo questionado e da possibilidade
de se declarar, por arrastamento, a inconstitucionalidade de disposições
regulamentares e de outras disposições legais que possuam os mesmos vícios das
normas citadas na petição inicial, tendo com elas inequívoca ligação. 3. A
inconstitucionalidade suscitada está limitada à incidência do imposto de renda
sobre os valores percebidos a título de alimentos ou de pensões alimentícias
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.697 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725295/2011-90
7
oriundos do direito de família. Ação da qual se conhece parcialmente, de modo a
se entender que os pedidos formulados alcançam os dispositivos questionados
apenas nas partes que tratam da aludida tributação. 4. A materialidade do
imposto de renda está conectada com a existência de acréscimo patrimonial,
aspecto presente nas ideias de renda e de proventos de qualquer natureza. 5.
Alimentos ou pensão alimentícia oriundos do direito de família não se configuram
como renda nem proventos de qualquer natureza do credor dos alimentos, mas
montante retirado dos acréscimos patrimoniais recebidos pelo alimentante para
ser dado ao alimentado. A percepção desses valores pelo alimentado não
representa riqueza nova, estando fora, portanto, da hipótese de incidência do
imposto. 6. Na esteira do voto-vista do Ministro Roberto Barroso, “[no a maioria
dos casos, após a dissolução do vínculo conjugal, a guarda dos filhos menores é
concedida à mãe. A incidência do imposto de renda sobre pensão alimentícia
acaba por afrontar a igualdade de gênero, visto que penaliza ainda mais as
mulheres. Além de criar, assistir e educar os filhos, elas ainda devem arcar com
ônus tributários dos valores recebidos a título de alimentos, os quais foram
fixados justamente para atender às necessidades básicas da criança ou do
adolescente”. 7. Consoante o voto-vista do Ministro Alexandre de Moraes, a
tributação não pode obstar o exercício de direitos fundamentais, de modo que
“os valores recebidos a título de pensão alimentícia decorrente das obrigações
familiares de seu provedor não podem integrar a renda tributável do
alimentando, sob pena de violar-se a garantia ao mínimo existencial”. 8. Vencidos
parcialmente os Ministro Gilmar Mendes, Edson Fachin e Nunes Marques, que
sustentavam que as pensões alimentícias decorrentes do direito de família
deveriam ser somadas aos valores de seu responsável legal aplicando-se a tabela
progressiva do imposto de renda para cada dependente, ressalvando a
possibilidade de o alimentando realizar isoladamente a declaração de imposto de
renda. 9. Ação direta da qual se conhece em parte, relativamente à qual ela é
julgada procedente, de modo a dar ao art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88, ao arts. 4o
e 46 do Anexo do Decreto no 9.580/18 e aos arts. 3o, caput e § 1o; e 4o do
Decreto-lei no 1.301/73 interpretação conforme à Constituição Federal para se
afastar a incidência do imposto de renda sobre valores decorrentes do direito de
família percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou de pensões
alimentícias. (ADI 5422, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em
06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 22-08-2022 PUBLIC 23-08-
2022)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de decadência e, no mérito, dou-lhe provimento para cancelar as infrações lançadas pela
fiscalização.

Assinado Digitalmente
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.697 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.725295/2011-90
8
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 174
DF CARF MF
Original